Tribunal: TJDFT
Processo: 0732785-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732785-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: MGA TOUR LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MGA TOUR LTDA - ME, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper (ID 239487355, autos 0706595-62.2024.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que: 1) foram esgotadas as vias ordinárias de pesquisa patrimonial; 2) o Sniper é ferramenta mais avançada e integradora, apta a localizar ativos ocultos; 3) a negativa de acesso ao sistema viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual; e 4) a jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade e a utilidade da ferramenta, sobretudo após o insucesso das buscas convencionais. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a pesquisa de bens da executada, via Sniper. Preparo recolhido (ID 74910698). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator